Tribunal: TJDFT
Processo: 0735130-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
I – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. I.1. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I.2. INTERESSE RECURSAL NÃO VERIFICADO EM RELAÇÃO À CHÁCARA N. 25, PORQUE NÃO DETERMINADA A SUA PENHORA DESSE IMÓVEL PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO.
II – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEIS INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. GLEBA DE TERRAS RURAIS. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. APARTAMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE (ART. 1o DA LEI 8.009/90). REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
III – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O documento juntado em sede recursal não pode ser considerado no exame do recurso, uma vez que relativo a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para sua tardia apresentação. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora. Ademais, inviável que o Colegiado Recursal aprecie, em primeiro exame, documentos que deveriam ter sidos levados a conhecimento para primeva consideração do julgador monocrático. Se o fizer, incorrerá em grave supressão de instância além do que maculará o procedimento por ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.
2. Carece de interesse recursal a parte agravante ao postular o cancelamento de penhora sobre o imóvel denominado “Chácara n. 25”, uma vez que o terreno assim identificado não foi objeto de constrição judicial
3. O devedor responde com todos os bens presentes e futuros a ele pertencentes pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista, consoante previsão do art. 789 do CPC.
4. Hipótese em que não comprovou o devedor constituírem “pequena propriedade rural” as glebas rurais sobre que pretende afastar a penhora ao argumento de que constituem bem de família, conforme previsão posta no inciso VIII do art. 833 do Código de Processo Civil. Critério relativo a módulos fiscais relativos a Planaltina/DF não demonstrados tampouco que a família nelas trabalhe.
5. O sistema de impenhorabilidade posto na Lei 8.009/90 considera bem de família um único imóvel utilizado como residência pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (arts. 1o e 5o).
6. Segundo entendimento jurisprudencial, a impenhorabilidade do bem de família também alcança o único imóvel da parte quando o fruto cível obtido em face da ocupação dele por terceiro se destinar ao sustento da moradia do devedor, conforme orientação traçada pelo verbete sumular n. 486 do c. Superior Tribunal de Justiça.
7. Não comprovando o devedor/executado, ora agravante, que tem domicílio ou reside habitualmente no imóvel penhorado ou que dele extrai seu sustento, não pode ser reconhecida a impenhorabilidade desse bem. 7.1. Em caso de múltiplos imóveis, o art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/90 prevê que a impenhorabilidade recairá sobre o imóvel de menor valor. 7.2 Hipótese em que não se desincumbiu o agravante do ônus a ele cometido pelo art. 373, II, do CPC, no tocante à demonstração da existência de fato impeditivo do direito do credor, carecendo de lastro probatório a alegada impenhorabilidade ao fundamento de ser o imóvel penhorado domicílio ou residência habitual ou de que dele extrairia o recorrente seu sustento e de sua família.
8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.